Tribunal: CARF
Processo: 10120.723888/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.723888/2017-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MUNICIPIO DE MOZARLANDIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 15) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2012.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 29/32).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/05/2018 (e-fls. 36), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/06/2018 (e-fls. 37/41) alegando a
tempestividade do mesmo e reiterando as razões de sua Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723888/2017-04
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723888/2017-04

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
No caso em exame, uma vez que a ciência da decisão recorrida se deu, por via
postal, em 21/05/2018 (e-fls. 36), o prazo começou a contar no dia seguinte, se extinguindo 30
dias depois, em 20/06/2018. Tendo em vista que a apresentação do Recurso Voluntário só
ocorreu em 21/06/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 37/38), não resta
dúvida sobre a intempestividade do mesmo. O Extrato do Processo confirma as referidas datas
(e-fls. 42).
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital